Tribunal: TJMT
Processo: 1017710-58.2022.8.11.0003
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017710-58.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO RIBEIRO POVOA - CPF: 822.047.131-04 (APELADO), HELOISA DA COSTA SANCHES - CPF: 700.172.371-14 (ADVOGADO), TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO - CPF: 624.403.221-72 (ADVOGADO), ADDSON LOURENCO BARBOSA JUNIOR - CPF: 027.141.741-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATO REALIZADO VIA MOBILE BANK - JUNTADA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

O apelado sequer demonstrou ter restituído a quantia disponibilizada na sua conta bancária, pelo contrário, utilizou-se dos valores disponibilizados em beneficio próprio, consentindo com o empréstimo.

Assim, não se verifica ilegalidade no negócio jurídico celebrado, porquanto os valores foram devidamente creditado em conta de titularidade do próprio apelado, conforme os extratos apresentados na exordial
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LEONARDO BRUNO RIBEIRO POVOA
, julgou procedente o pedido para
declarar inexistente o débito – contrato nº 450533018, no valor de R$ 59.383,69 (cinquenta e nove reais e trezentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos); condenar o réu no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão; determinar à parte ré a restituição dos valores descontados de forma indevida, em dobro, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença; determinar à parte ré a restituição da importância de R$ 60.022,10 (sessenta mil e vinte e dois reais e dez centavos), devidamente corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da data da transferência; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 931122259
.

Requer o apelante, em síntese, a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido, enfatizando a inexistência de conduta ilícita e a legitimidade do débito. De forma subsidiária, havendo a nulidade do negócio jurídico, requer pela devolução do valor de forma simples, afastando-se os efeitos do art. 42, CDC, uma vez não comprovada a ma-fé.

Ainda em pedido subsidiário, pleiteia o apelante pelo abatimento do valor transferido para outra conta em seu nome, caso a condenação seja mantida, afastando-se a condenação para devolver o valor emprestado, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado, salientando que os valores transferidos foram debitados do valor do empréstimo.

Requer ainda, o afastamento da condenação em indenizar por danos morais, alegando a ausência de ato ilícito. Porém, se mantida a condenação, requer seja observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo também, a condenação do apelado ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência, estes na proporção de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A,
visando a modificação da sentença que

julgou procedente o pedido para:
declarar inexistente o débito – contrato nº 450533018, no valor de R$59.383,69 (cinquenta e nove reais e trezentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos); condenar o réu no pagamento da importância de R$6.000,00 (seis mil reais), referente a danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão; determinar à parte ré a restituição dos valores descontados de forma indevida, em dobro, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença; determinar à parte ré a restituição da importância de R$ 60.022,10 (sessenta mil e vinte e dois reais e dez centavos), devidamente corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da data da transferência; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 931122259
.

Não há matérias preliminares a serem analisadas.

Pois bem.
No caso dos autos, a autoridade sentenciante, assim dispôs:

“(...). Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de bloqueio, entendo que há provas suficientes a demonstrar que as transações bancárias – contrato e transferência devem, à evidência dos elementos encartados no processo, ser declaradas inexistes
. (...).”

E continua:

“Muito embora o instrumento físico da avença firmada entre as partes não tenha sido acostada aos autos, não há nenhuma razão para afastar-se ou não a exigibilidade do débito que dele emana, porque, na atualidade, os contratos de empréstimo são efetivados eletronicamente e não por documento físico, não sendo necessário exigir o documento assinado pelas partes. Assim, os contratos eletrônicos servem como meio de prova de relações jurídicas, e se prestam como meios hábeis a criar e representar vínculos entre partes.

No caso em desate, o autor nega de forma peremptória que não contratou empréstimo, sendo vítima de fraude.

Ora,
lide versa sobre
empréstimo
supostamente contratado a distância por consumidor não identificado, eis que o relacionamento bancário é negado pelo autor, bem como transferências eletrônicas havidas na conta do autor, sem a sua autorização.

A toda obviedade, não se pode permitir aproveitamento da situação acima, para que instituições financeiras, na ânsia de auferir lucro de forma facilitada, formalizem negócios sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor.

Assim, em que pese seja possível
contratação
por meio eletrônico, os fatos narrados impunham maior cautela, tornando-se exigível que a
contratação
se desse de forma a afastar dúvidas quanto à vinculação contratual No caso, contudo, a documentação apresentada nos autos, - extratos bancários, passo a passo para contratação autoatendimento - não é capaz de afastar a versão autoral de contato não formalizado.

Nesse contexto, deve ser acolhida a pretensão de declaração de inexistência de vínculo contratual, com o desfazimento dos efeitos do negócio que foi imputado.

(...).”

Na sequencia, junta jurisprudências para fundamentar o seu entendimento.

No caso em exame verifico que a documentação existente nos autos revela que o apelado, de fato, formalizou a contratação do empréstimo pessoal mencionado na inicial, mediante procedimento eletrônico, via aplicativo celular, em que há o aceite dos termos da proposta e da política de privacidade, ciência das cláusulas do contrato bancário e formalização com senha e biometria facial. Trata-se de serviço facilitado, disponibilizado ao cliente do banco que, apesar de não assinar instrumento contratual fisicamente, manifesta interesse de contratar ao concluir a operação financeira mediante utilização de biometria, como no caso discutido, como demonstram os documentos juntados no Id. 233039191.

Com efeito, a fim de comprovar a contratação do empréstimo, o apelante acostou aos autos o Extrato para Simples Conferência (Id. 233039189), comprovando que o valor do empréstimo de R$56.702,00 (cinquenta e seis mil setecentos e dois reais) fora creditado na conta do apelado em 20/12/2021, demonstrando que, de fato, foi celebrado o negocio jurídico relativo ao contrato de empréstimo entre as partes, ônus do qual se desincumbiu (art.373, inciso II, do CPC).

Contudo, o apelado afirma não ter sido o responsável pelo empréstimo pessoal creditado em sua conta, bem como os valores teriam sidos transferidos, sem seu consentimento e de forma fraudulenta, para uma suposta conta de sua titularidade, aberta junto ao banco HBank.

Sobre este fato, desta conta suspostamente desconhecida pelo apelado, verifico que a mencionada conta vinha sendo destinatária de transações bancárias desde o ano 2020, tendo, inclusive, sido realizado transferência de valores da conta do banco apelante para essa conta mesmo depois da contratação do empréstimo.

Conforme consta no Id. 233039189, pelo Extrato para Simples Conferência observo que antes do apelado realizar o empréstimo bancário, no dia 27/08/2020 realizou uma transferência bancária para a referida conta HBank, de sua titularidade, no valor de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) e; após a data do empréstimo, no dia 16/05/2022 foi realizada outra transferência bancária para a conta HBank, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), além de outras diversas transferências de valores destinados para a referida conta bancária HBank.

Logo, o argumento do apelado de que a conta na instituição financeira HBank

é desconhecida e poderia ter sido criada por terceiro fraudador, cai por terra perante os extratos bancários acostados nos autos, os quais comprovam que a conta bancária de titularidade apelado perante a instituição financeira HBank é destinatária de diversas transações bancárias desde o ano de 2020, tendo ainda recebido transferência no ano de 2022.

Ainda, consta no extrato bancário que o apelado realizou o pagamento do cartão crédito no valor de R$7.853,67 (sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), no mesmo dia em que recebeu o valor do empréstimo em sua conta bancária.

Ora, é incompatível com a postura de eventual fraudador realizar empréstimos e transferir o valor em conta da própria vítima da fraude, bem como realizar o pagamento do cartão de crédito da vitima.

Ademais, não há noticias nos autos de que o apelado tenha perdido, extraviado ou cedido os seus documentos a terceiros, a ponto de os mesmos serem utilizados por fraudadores, o que fragiliza as afirmações constante na exordial.
Ainda, nenhuma providência foi efetuada por parte do apelado, como a lavratura de um Boletim de Ocorrência, que pudesse ao menos lhe dar algum suporte na alegação de fraude.

Ainda, o apelado sequer demonstrou ter restituído a quantia disponibilizada na sua conta bancária. Pelo contrário, utilizou os valores disponibilizados em beneficio próprio, demonstrando o seu consentimento com o empréstimo. Se realmente não tivesse realizado o empréstimo, deveria ter devolvido os
valores imediatamente ao banco, contudo, não o fez. Ao contrário, transferiu os valores para conta que, corriqueiramente, efetuava transações, também de sua titularidade, bem como efetuou pagamentos, como se demonstra nos extratos de Id. 233039151 e extratos de Id. 233039189.

Assim, não se verifica ilegalidade no negócio jurídico celebrado, porquanto os valores foram devidamente creditados em conta corrente de titularidade do apelado, conforme os extratos apresentados na exordial, conforme Ids. Acima mencionados.

Desta forma, deve ser prestigiada a conduta do apelado ao consentir com a contratação do empréstimo bancário, recebendo a quantia disponibilizada em sua conta e, imediatamente, transferindo os valores pra outra conta de sua titularidade.

O que ficou demonstrado é a incoerência
dos argumentos do apelado, porquanto ao verificar a quantia advinda de empréstimo que supostamente não firmou, a consequência lógica seria a imediata devolução do valor não contratado para o banco, porém, se aproveitou do valor depositado e realizou a transferências para conta de sua titularidade junto à instituição financeira HBank.

Logo, tem-se que o apelado não logrou êxito em desconstituir as provas robustas apresentadas pela instituição bancária apelante, sendo devidamente comprovada a contratação do empréstimo.

Portanto, tratando-se de pessoa maior e capaz e diante da regularidade dos documentos apresentados, não vislumbro qualquer responsabilidade civil atribuível ao banco apelante, tampouco falha na prestação de seus serviços.

Este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECLAMANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS PELO AUTOR DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Recorrente não apresentou, na peça recursal, elementos capazes de refutar os documentos juntados pelo banco reclamado (extratos e relatório de transações LOG), que comprovam a regular contratação de empréstimos pessoais pelo autor da ação via Mobile Bank, os quais ensejaram os descontos em sua conta bancária. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1006937-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Junto os entendimentos jurisprudenciais sobre a validade da contratação de empréstimo bancário, mediante assinatura eletrônica (biometria facial), conforme precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
CONTRATO REALIZADO POR BIOMETRIA FACIAL. JUNTADA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA. 1. É cediço, que incide aos contratos bancários o
Código de Defesa do Consumidor
, Súmula
297
do STJ, a qual dispõe que: Súmula
297
. O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.¿ 2
. No caso vertente, verifica-se que o ente bancário acostou no caderno processual documentos da contratação do empréstimo, instrumento contratual firmado entre os litigantes devidamente assinado eletronicamente por meio de reconhecimento facial (fls. 200-210), bem como TED que demonstra a transferência do numérico em conta bancária (fl. 211), tendo como destinatário a autora, Maria Ana da Silva Santiago, ente financeiro Bradesco S/A e agência situada no município de Granja-Ce, localidade onde reside a demandante segundo comprovante de residência apresentado pela mesma em sede de exordial (fl.17).
3. Desse modo, não há alternativa senão declarar que o réu se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito autoral
(art.
373
,
II
, do
CPC
), razão pela qual não há que se falar reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais. 4. Inclusive, a jurisprudência desta Egrégia Corte tem se posicionado pela validade acerca da contratação de empréstimo consignado via eletrônica, conforme precedentes:
Apelação Cível - 0200294-70.2022.8.06.0029
, Rel. Desembargador (a) CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, 1a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 07/12/2022, data da publicação: 08/12/2022;
Apelação Cível - 0051042-46.2021.8.06.0055
, Rel. Desembargador (a) JOSEEVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, 4a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 30/08/2022, data da publicação: 30/08/2022. 5. Ademais, é mister destacar que resta incabível a realização de perícia grafotécnica em contrato assinado eletronicamente (selfie), uma vez que tal perícia tem a finalidade de verificar a autenticidade/ veracidade da rubrica acostada no contrato, o que não é o caso em discussão, visto a ausência de qualquer assinatura escrita a punho. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença Inalterada.”(
Apelação Cível - 0200771-34.2022.8.06.0081
, Rel. Desembargador (a) MARIADE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 31/05/2023, data da publicação: 31/05/2023).

(grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL.
VALIDADE. PROVA DO DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIADE FRAUDE. CONTRATAÇÃO REGULAR.
PRECEDENTES DO TJCE. CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAPARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIAMANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO, DEOFÍCIO, DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. - A parte autora, ora apelante, narra em sua exordial, em suma, que verificou descontos em seu benefício previdenciário referentes ao contrato de empréstimo consignado ora impugnado, comprevisão de 84 (oitenta e quatro) prestações de R$53,23 (cinquenta e três reais e vinte e três centavos) (fls. 17/18 e 99/104). - Devidamente citado, o Banco promovido apresentou contestação às fls. 83/98 e os documentos de fls. 99/123, em que afirma que o contrato foi firmado na modalidade digital, tendo apresentado o referido instrumento contratual, devidamente assinado no formato eletrônico, conforme fls. 99/104. Aduz, ainda, que quando da celebração do contrato, a autora encaminhou a sua foto, mediante "selfie", a qual corresponde à mesma pessoa do documento colacionado na exordial (fls. 14 e 91). - A sentença ora recorrida pontuou a inocorrência de defeito na prestação do serviço pela parte requerida, e, por consequência, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.
487
,
I
, do
Código de Processo Civil
. - Verifica-se que, diferentemente do que fora alegado pela recorrente, das provas juntadas, na origem, pode-se concluir que a contratação ora ventilada foi de fato assinada eletronicamente pela apelante.
Na hipótese, o banco recorrido acosta aos autos o contrato de empréstimo devidamente assinado (fls. 99/104), com a formalização da assinatura pela autora/contratante na forma digital, apresentando, inclusive, "selfie" realizada pela própria recorrente, como modalidade de validação biométrica facial, e documentação pessoal desta (fl. 106), bem como comprova o repasse dos créditos contratados para a conta de sua titularidade (fl. 92). - Assim, os elementos constantes dos autos indicam que o contrato é regular e que a suplicante se beneficiou financeiramente com a transação, de modo que não há respaldo jurídico e probatório a consubstanciar a pretensão autoral.
À vista disso, entendo que a parte requerente não logrou êxito em desconstituir as provas robustas apresentadas pela instituição bancária promovida, sendo devidamente comprovada a contratação em debate. - Por fim, as provas colacionadas aos fólios mostram que a parte autora/apelante não agiu sob os primados da boa-fé objetiva e da lealdade processual, pois buscou alterar a verdade dos fatos e usou o processo com o fimde obter vantagem indevida, enquadrando-se no art.
80
do
CPC
. Assim, é impositiva a sua condenação em multa por litigância de má-fé, a qual arbitro, de ofício e com base no art.
81
do
CPC
, em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. - Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada de ofício para condenar a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.” (
Apelação Cível - 0200067-65.2023.8.06.0055
, Rel. Desembargador (a) JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, 3a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 31/05/2023, data da publicação: 31/05/2023). (grifos nossos)

Assim, percebe-se dos autos que o apelado realmente anuiu com o empréstimo bancário, recebendo os valores depositados em sua conta corrente e utilizado esses valores, razão pela qual a improcedência dos pedidos da inicial é medida que se impõe.

Portanto, não há se falar em fraude ou falha na prestação de serviço, tendo em vista a legalidade do contrato de empréstimo celebrado por meio digital. O apelante demonstrou fato impeditivo ao pedido do apelado, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, obstaculizando por meio de provas documentais a pretensão da nulidade contratual, restituição de parcelas pagas e compensação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Diante de tal alteração, modifico a distribuição dos ônus sucumbenciais condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Pedi vista para consultar os autos e, após estudo, não me restam dúvidas em acompanhar a Relatora.

Na sentença, em síntese, a julgadora entendeu pela validade do contrato de forma digital; contudo, entendeu que não houve consentimento do autor na contratação do empréstimo simplesmente porque ele nega a contratação e que “
as transferências eletrônicas não feitas e/ou autorizadas pelo autor se concretizaram em face da facilidade que fraudadores encontram em acessar as plataformas da instituição financeira.”

A iminente Relatora, destacando ponto por ponto, não deixou dúvida quanto a contratação.

Vejamos os pontos destacados no voto:

- Que o procedimento foi realizado via aplicativo de celular, com aceite por senha e biometria facial;

- Os extratos comprovam o crédito de R$ 56.702,00;

- Que a conta que foi transferido parte do valor, que o autor lega desconhecimento, já era objeto de transações bancarias registradas em seu extrato desde 2.020, inclusive com transferências de valores da conta do banco apelante mesmo depois da contratação do empréstimo;

- Com o dinheiro creditado, o apelante pagou cartão de crédito, no mesmo dia em que recebeu o valor do empréstimo em sua conta corrente;

- Não há noticias de que tenha perdido, extraviado documentos, nem mesmo foi lavrado Boletim de Ocorrências; e

- Se houvesse a fraude, que deveria ter devolvido o dinheiro e não utilizado, com pagamento de contas.

Acrescento que o aplicativo do banco Bradesco é possível ativar em 5 dispositivos simultaneamente, contudo, para instalação é necessária digitar a senha de 4 dígitos e a chave de segurança, informações que só o apelado têm.

Também não há falar em possibilidade de vírus que poderia ter facilitado a atuação de fraudadores, posto que o apelado afirma que utilizou Iphone, sendo que é sabido ser quase impossível que Iphones sejam infectados por vírus.

Ainda, não há noticia de que o apelado tenha perdido celular e que o eventual fraudador tenha acessado sua conta.

Desta feita, os elementos constantes dos autos indicam que o contrato é regular e que o apelado se beneficiou financeiramente com a transação, também não identifico indícios de fraude na contratação, de modo que não há respaldo jurídico e probatório a consubstanciar a pretensão autoral.

Ante o exposto, acompanho, na íntegra o voto da Relatora para dar provimento ao recurso do Banco Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024